Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-16.2021.8.11.0018
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DILIGÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente MARTA DOS SANTOS CARNEIRO postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.
3. Caso em que o juízo de origem, com objetivo de esclarecer os fatos, efetivou diligência e confirmou que a linha (65) 99923-7327 pertence ao Recorrente, conforme trecho constante da sentença prolatada na origem: “Em que pese as provas apresentadas pela Requerida tratar, em sua maioria, de telas sistêmicas produzidas unilateralmente e, portanto, imprestáveis para comprovação da contratação, conforme entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, a mesma trouxe aos autos a informação de o contrato de n. 037048959 (ID 54034997 – pag. 2), objeto da negativação discutida nos autos, diz respeito ao numero telefônico (66) 9.9923-7327, conforme consta no Boleto de Cobrança (ID – 59541493), sendo que este está registrado como contato da Reclamante, conforme indicado por esta no B.O n. 2019.99612 (ID. 59541505 – pg. 3).”
4. Registre-se que as diligências realizadas pelo juízo de origem, no sentido de esclarecer os fatos, se revelam em conduta que guarda relação com os princípios da cooperação e da eficiência, bem como da instrumentalidade do processo, norteadores do sistema processual moderno. Com efeito, o juiz não é mais um mero espectador ou convidado inerte na relação processual, devendo impulsionar, mesmo de ofício, a produção de provas, na busca de um juízo de maior segurança. Consoante Marinoni, Arenhart e Mitidiero, na obra “O Novo Processo Civil”, publicado pela Revista dos Tribunais, São Paulo-SP, 2015, “o juiz tem o poder – de acordo com o sistema do Código de Processo Civil brasileiro –, quando os fatos não lhe parecerem esclarecidos, de determinar a prova de ofício, independentemente de requerimento da parte ou de quem quer que seja que participe do processo, ou ainda quando estes outros sujeitos já não têm mais a oportunidade processual para formular esse requerimento.” (pag. 269). Asseveram, outrossim, que “se o processo existe para a tutela dos direitos, deve-se conceder ao magistrado amplos poderes probatórios para que possa cumprir sua tarefa” (pags. 269/270). Por sua vez, Trícia Navarro Xavier, no artigo “O ‘Ativismo’ do Juiz em Tema de Prova”, publicado pela Revista do Processo, vol. 159/2008, da Revista dos Tribunais, deixa claro que o poder instrutório do juiz não viola a imparcialidade, pois, ao determinar a produção da prova, o magistrado não conhece o seu resultado, logo, não tem ciência, a priori, de quem a prova beneficiária. Ressalta que, sendo necessária a prova, não a determinando, prejudicando, assim, uma das partes, poder-se-á falar em parcialidade, porém, valer-se do seu poder instrutório não perfectibiliza qualquer violação à imparcialidade que deve pautar o julgador. Demais disso, é necessário voltar-se ao escopo do processo e recordar que é um instrumento para a efetivação do direito material e, portanto, da justiça, logo, é necessário que o juiz, na função de representante do Estado que tem contato direto com as partes e provas esforce-se no sentido de aproximar-se o máximo possível da verdade dos fatos a fim de proferir uma sentença certa e segura.
5. Na espécie, verifica-se a existência de flagrante contradição nas assertivas apresentadas pela Recorrente, uma vez que embora nestes autos afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrida, por meio de diligências do juízo de origem, restou comprovada a existência de vínculo contratual.
6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000944-16.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARTA DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 044.000.331-80 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022